Tribunal: TJMT
Processo: 0039939-77.2018.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 39939/2018
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO APONTADO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão, em exegese ao princípio do livre convencimento.

EMBARGANTE:
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, visando a reforma da decisão monocrática proferida pelo relator que me antecedeu neste feito, o qual deu provimento ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso e, reformando a sentença, julgou improcedente a demanda, invertendo-se o ônus de sucumbência, bem como julgou prejudicado o recurso interposto pelo ora embargante.
Aduz o embargante que a decisão possui vícios de contradição e omissão. Contraditório, porque é manifestamente inconstitucional a aplicabilidade da Resolução 007/2008, que em decorrência do suposto inadimplemento fiscal, a submeteu a ‘Regime Diferenciado’ de recolhimento de tributo, sem que houvesse qualquer lançamento tributário, ferindo a motivação dos atos administrativos, deixando de observar o que estabelece os princípios da ampla defesa, contraditório, legalidade, isonomia e igualdade tributária.
Afirma que o acórdão tomado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 140333/2009 é inconstitucional e nega aplicabilidade a jurisprudência do STJ e ao entendimento firmado, em repercussão geral, no RE 565.048/RS, onde firmou entendimento de que o Estado não pode adotar sanções políticas para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso.
Sustenta que houve omissão no decisum, porque a situação irregular com o Fisco não permite a incidência de margem de lucro diferenciada (em dobro), posto que tal situação configura aumento indireto do tributo, que só pode ser levado a efeito mediante lei.
Ao final, pugna para que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração, modificando o julgado para manter a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do TAD n. 70.1417-0, tornando ineficaz a inscrição em dívida ativa, desconstituindo-se o crédito tributário.
Outrossim, visando a interposição de recurso para as instancias superiores, prequestionou o artigo 3º e 97, II, §1º, do CTN; artigos 1º a 7º, 8º, II, ‘c’ e §§4º, 5º, 6º, 9º a 36 da Lei Complementar n. 87/96, e os artigos 5º, caput, e LV, 150, I e II, da CF.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de hipótese para sua interposição, mantendo-se a decisão em seus termos – fls. 193/200.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, visando a reforma da decisão monocrática proferida pelo relator que me antecedeu neste feito, o qual deu provimento ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso e, reformando a sentença, julgou improcedente a demanda, invertendo-se o ônus de sucumbência, bem como julgou prejudicado o recurso interposto pelo ora embargante.
Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso vertente, o aresto atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos. Por oportuno, transcrevo a decisão proferida:
“Conheço do recurso de apelação e, com fundamento no art. 557 do CPC/1973, que alcança também o reexame, consoante dicção da Súmula nº 253 do STJ, efetuo o julgamento de forma monocrática, observando a orientação jurisprudencial acerca da matéria posta em discussão. O Magistrado a quo julgou procedente os pleitos da autora, para declarar a nulidade do TAD. 701417-0, condenando a Fazenda Pública em honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), por reconhecer que a aplicação da margem de lucro no percentual aplicado pelo Estado de Mato Grosso configura ofensa ao Princípio da Isonomia. O Estado de Mato Grosso insurge-se, em suas razões de recurso, quanto a não aplicabilidade do Decreto n. 512/2007 ao caso concreto, alegando que tal dispositivo não estabelece margem de lucro dobrada, mas, tão-somente, concede uma redução na margem de lucro aos contribuintes que estejam em situação regular com a Administração Tributária. O recurso de apelação da Fazenda Pública comporta provimento. Isso porque, em 13/12/2016, esta Câmara Cível de Direito Público, ao apreciar o Recurso de Embargos de Declaração nº 46912/2012 sob a relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, alinhou-se ao acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste sodalício, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 140333/2009, em que restou declarada a constitucionalidade da aplicação da dobra da margem de lucro na forma estabelecida pelo Decreto nº 512/2007, como se infere: “MANDADO DE SEGURANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DECRETO ESTAUDAL Nº 512/2007 - REJEIÇÃO. A possibilidade de antecipação do fato gerador mediante consideração da base de cálculo presumida já foi legitimada segundo entendimentos dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 150, § 7º, da CF. A cobrança antecipada não pode ser tida em princípio como ilegal já que encontra previsão legal na LC N° 87/96 (que viabiliza o art. 150, § 7º, da CF) e na Lei Estadual nº 7.098/98. Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto nº 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8º, § 4º, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado.” (ArgInc 140333/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/03/2010, Publicado no DJE 06/04/2010). Tal como salientado nos autos dos Embargos de Declaração nº 46912/2012, pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, “há a necessidade de alinhamento do acórdão já proferido com a orientação do Tribunal Pleno, de modo a evitar decisões díspares em caso semelhante e, assim, garantir a interpretação uniforme da mesma questão, em observância ao princípio da igualdade”, o que implica, também, neste caso, no provimento do recurso para adequar a r. sentença ao entendimento adotado recentemente por esta Câmara Julgadora. Ora, considerando a existência de pronunciamento do Tribunal Pleno deste Sodalício acerca da constitucionalidade do Decreto Estadual nº 512/2007, tal posicionamento deve ser respeitado pelos demais órgãos fracionários, como no caso da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em observância ao disposto no art. 169 do RITJ/MT. Vejamos, in verbis: “Art. 169 - A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Tribunal Pleno sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado”. (destaquei). Também, por força do art. 481, parágrafo único, do CPC/1973, o precedente do Pleno tem força vinculante perante os demais órgãos fracionários, sendo inviável desconsiderá-lo, pois a regra processual é clara, no sentido de que, se o plenário do respectivo tribunal já tiver se pronunciado sobre a matéria em apreço, não mais lhe será submetida a questão constitucional, cuja solução deverá ser seguida pelos demais órgãos fracionários. A propósito, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, in verbis: “Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão.” [AI 607.616 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 31-8-2010, 2ª T, DJE de 1º-10-2010; RE 578.582 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-11-2012, 1ª T, DJE de 19-12-2012; RE 361.829 ED, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE de 19-3-2010] (destaquei). Assim, por se tratar de caso análogo ao decidido por esta Câmara recentemente, imperioso o ajuste da sentença ao entendimento adotado pelo Pleno deste sodalício nos autos da ArgInc 140333/2009, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados, evitando, assim, entendimentos divergentes neste Tribunal. Isso posto, fundamentado no artigo 557, §1º-A, do CPC/1973, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda. Acolhidas as razões recursais do Estado de Mato Grosso, é regra a inversão do ônus da sucumbência. Prejudicado o recurso interposto por Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda”.

Na verdade, as digressões do embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundidas com os vícios alegados nos presentes embargos, já que inexistentes.
Ademais, o aresto atacado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.
Ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de contradição e omissão.
Da análise dos fundamentos da decisão em confronto com aqueles constantes das teses recursal e de embargos, restou evidente que o embargante espera que o julgador, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões quanto às provas apresentadas. Entretanto, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente causa.
Destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração. Não é o caso dos autos, verificando-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o aresto está maculado de vícios, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, a qual reputa a si desfavorável, visando obtenção de efeitos infringentes. Não se destinam os embargos declaratórios, porém, a tal desiderato.
A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223). (destaquei)
Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em retificar a decisão questionada.
Ante o exposto, conheço dos embargos, já que tempestivos, mas REJEITO-OS, mantendo-se irretocável a decisão proferida às fls. 167/169.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR